Tribunal: TJPA
Processo: 0803260-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803260-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ELZA MARIA NASCIMENTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em ação que discute falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como postergou a análise da prescrição diante da necessidade de prova acerca do termo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento imediato da prescrição, à luz do Tema 1.387/STJ, sem a comprovação da data do saque integral dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, firma tese vinculante reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que versem sobre falhas na prestação do serviço na administração de contas do PASEP.

A controvérsia sobre incorreta atualização de saldo e eventuais desfalques insere-se no âmbito da prestação do serviço bancário, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

A tentativa de restringir o alcance do precedente vinculante não encontra respaldo na moldura fático-jurídica da demanda, devendo ser preservada sua autoridade no sistema de precedentes obrigatórios.

A prescrição, embora matéria de ordem pública, depende da definição do termo inicial, o qual, conforme o Tema 1.387/STJ, pode estar vinculado ao saque integral dos valores.

A ausência de prova inequívoca acerca da data do saque impede o reconhecimento imediato da prescrição na via recursal.

A necessidade de dilação probatória justifica a remessa da análise da prescrição ao juízo de origem, após adequada instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.

O reconhecimento da prescrição em demandas relativas ao PASEP exige prova do termo inicial, não sendo possível sua declaração sem a comprovação da data do saque ou da ciência dos desfalques.

A ausência de elementos probatórios suficientes impõe a análise da prescrição pelo juízo de origem após instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VII, 81, 926, 927, 932, IV, “b”, e 1.026, §2º; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803260-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
ELZA MARIA NASCIMENTO DE LIMA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34451422)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33708112 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira, na Ação de origem.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que, segundo o Tema 1387, do STJ, o saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para as ações que discutem falhas na prestação do serviço.

Sustenta que, sendo incontroversa a realização do saque no ano de 2005 e tendo a demanda sido proposta apenas em 2025, restou ultrapassado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 35375405).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deixou de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira, na Ação de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33708112):

“(...)
Decido
.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso não comporta provimento. Explico.:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL em demanda que versa sobre recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP.

O ponto nuclear da discussão encontra-se definitivamente enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, cuja tese firmada possui eficácia vinculante, nos termos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Na ocasião, a Primeira Seção do STJ fixou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discuta eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

A decisão agravada encontra-se rigorosamente alinhada a esse entendimento vinculante.

Não prospera a tentativa do agravante de restringir o alcance do precedente repetitivo sob o argumento de que a autora estaria substituindo os índices oficiais por índices próprios. A análise da causa de pedir revela que a controvérsia envolve alegação de incorreta atualização do saldo da conta individual, matéria que se insere precisamente no âmbito da tese fixada pelo STJ, pois diz respeito à regular aplicação dos critérios de remuneração da conta vinculada.

A distinção pretendida pelo recorrente não encontra respaldo na moldura fático-jurídica delineada nos autos. Ainda que haja cumulação de fundamentos, a discussão acerca da correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor insere-se no campo da prestação do serviço bancário de administração da conta individual, hipótese expressamente contemplada pelo Tema nº 1.150.

O precedente repetitivo foi concebido justamente para uniformizar a multiplicidade de demandas envolvendo contas PASEP, conferindo segurança jurídica e previsibilidade decisória. Admitir interpretação restritiva que esvazie sua eficácia significaria afrontar a autoridade do Superior Tribunal de Justiça e vulnerar o sistema de precedentes obrigatórios estruturado pelo Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, não se verifica, nesta fase processual, qualquer elemento que imponha o reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva do agravante. A eventual delimitação precisa entre responsabilidade por falha operacional e questionamento de política remuneratória poderá ser aprofundada no curso da instrução, não sendo a via estreita do agravo de instrumento o espaço adequado para revolvimento aprofundado da matéria fática.

Cumpre ressaltar que o juízo de origem apenas rejeitou preliminar de ilegitimidade, determinando o regular prosseguimento do feito. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, tampouco afronta ao precedente vinculante. Ao revés, o decisum revela estrita observância ao Tema Repetitivo nº 1.150.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ABONO PASEP. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada para requerer indenização decorrente de valores de abono PASEP supostamente não pagos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pelas obrigações relativas ao PASEP.

(ii) Delimitar a competência da justiça estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa PASEP impõe ao ente público o ônus de contribuir e informar corretamente os dados dos servidores ao Banco do Brasil, gestor do fundo, cabendo-lhe responder por eventuais omissões que causem prejuízo aos beneficiários.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 42), ações relativas a gestão e diferenças de saldo de contas do PASEP competem à justiça comum estadual, quando figurarem como réus o Banco do Brasil ou entes públicos estaduais.

5. Precedentes do TJPA reafirmam a responsabilidade estatal por omissões administrativas no cadastramento e envio de dados ao fundo do PASEP, que geram o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ente público responsável pelo recolhimento ao PASEP e pela comunicação de dados ao fundo é parte legítima em ações de cobrança e indenização relativas a supostos prejuízos causados a servidores.

2. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ações relacionadas a diferenças de saldo do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; Lei Complementar nº 8/1970, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 42; TJPA, AC nº 2018.01020593-85, Rel. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024120-33.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL/IMPUGNAÇÃO DE SALDO DO PASEP. TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., de prescrição e de incompetência da Justiça Estadual, em ação revisional/impugnação de saldo de conta PASEP, fundada em alegada falha na prestação do serviço, consubstanciada em desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que discute suposta má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos em conta vinculada ao PASEP;
(ii) saber se a pretensão deduzida encontra-se fulminada pela prescrição decenal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço na administração das contas do PASEP.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular da conta comprova ter tomado ciência dos alegados desfalques, não se confundindo com a data do saque integral.

5. No caso concreto, a parte autora declarou ter tomado ciência dos desfalques em 26/06/2024, não se configurando a prescrição.

6. Inexistente distinção ou superação do precedente obrigatório, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem suposta falha na prestação do serviço na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150/STJ.
2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data da ciência comprovada dos prejuízos pelo titular da conta."

(DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO: 0825022-89.2025.8.14.0000 - RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA

(...) . TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses ora fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma que houve violação ao art. 17 do CPC/2015, uma vez que estaria ausente o interesse de agir da parte contrária, já que não se demonstrou que o valor atualizado seria indevido .Verifica-se, contudo, que a Corte de origem não emitiu juízo de valor em relação ao citado dispositivo legal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o prequestionamento, de modo que incide a Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Dessa forma, estando a decisão agravada em consonância com entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo, impõe-se a manutenção do pronunciamento judicial por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A, verifica-se que a controvérsia envolve suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, hipótese que, em tese, atrai a legitimidade da instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.150. Assim, não se vislumbra, neste momento, fundamento apto a afastar sua permanência no polo passivo da demanda.

No que se refere à prescrição, embora se trate de matéria de ordem pública e tenha sido expressamente suscitada pela parte agravante, sua análise, no caso concreto, demanda cautela.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.387, firmou entendimento no sentido de que o saque integral dos valores da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para as ações que discutem falhas na gestão dessas contas. Trata-se de orientação vinculante, que deve ser observada pelos tribunais.

Todavia, no presente caso, verifica-se que o Juízo de origem (Processo nº 0850854-94.2025.8.14.0301 - ID 165271404) entendeu necessária a produção de prova para a definição do termo inicial da prescrição, tendo inclusive determinado a intimação da parte autora para comprovar a data em que realizou o saque dos valores do PASEP, elemento essencial para a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

“Lado outro, no que se refere a prescrição, ela será analisada em sentença por ser preliminar de mérito, dependendo da data em que o autor levantou o saldo do PASEP.

(...)

Intimem-se as partes para requerer o julgamento antecipado da lide ou indicar as provas que pretendem produzir, anotando-se que se houver pedido de produção de prova testemunhal, o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 (quinze) dias contando da presente decisão, sob pena de desistência implícita da prova.

A propósito, diante da alegação de prescrição pela parte ré, intime-se o autor para informar e provar a data em que recebeu o saldo do PASEP”.

Nesse contexto, não se identifica, ao menos neste momento processual, prova inequívoca nos autos que permita afirmar, com segurança, a data em que ocorreu o saque integral, circunstância que impede o reconhecimento imediato da prescrição nesta instância recursal.

Assim, embora a tese jurídica esteja definida, a ausência de comprovação segura do marco fático impede a aplicação direta do entendimento firmado no Tema nº 1.387, recomendando-se que a questão seja apreciada pelo Juízo de origem, após a devida instrução probatória.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33708112, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026